Tribunal: TJDFT
Processo: 0738159-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MENSALIDADES ESCOLARES INADIMPLIDAS. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE SÍNDICO DE CONDOMÍNIO. PARTE NÃO RESIDENTE NO ENDEREÇO DESDE 2018. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida no cumprimento de sentença, que reconheceu a nulidade da citação do requerido e revogou todos os atos processuais realizados a partir da citação. 1.1. Recurso aviado na busca para que fosse declarada como válida a citação.
2. Na origem, cuida-se de ação de cobrança movida em face do agravado, por mensalidades escolares inadimplidas em 2018. Consta nos autos que a citação ocorreu por correios, correndo o feito à revelia. Ao final, foi proferida sentença, tendo o réu sido condenado ao pagamento do valor de R$ 11.722,54, que deveria ser corrigido monetariamente, acrescido de juros moratórios no percentual de 1% a.m., além da multa de 2%, a contar da última atualização. 2.1. Após, foi apresentado o cumprimento de sentença de origem, tendo sido realizadas diversas tentativas de penhora de valores, até que foi deferida a penhora parcial de salário do agravado. 2.2. Em agosto de 2021, o recorrido ingressou nos autos, apresentando impugnação ao cumprimento de sentença, tendo sustentado a nulidade da citação. Porquanto. A correspondência de citação foi recebida pelo síndico do prédio e que na referida data, já havia dois anos que o agravado não residia mais naquela localidade. 2.3. Com isto, foi proferida a decisão agravada, a qual reconheceu a nulidade da citação do requerido e revogou todos os atos processuais realizados a partir da citação. 2.4. Conforme o aviso de recebimento da citação constante do processo, o mandado foi enviado pelos correios ao endereço indicado pelo agravante.
3. Inicialmente, o agravado foi considerado citado e o processo correu à sua revelia. Inclusive, consta na retificação da declaração de imposto de renda de 2019, que o endereço do agravado era o mesmo da citação. 3.1. Por outro lado, o recorrido compareceu aos autos com uma declaração do síndico do seu endereço anterior, sob as penas da lei, esclarecendo que o recorrido havia se mudado daquele edifício em 1/11/2018. 3.2. Note-se que o agravado declarou que o seu endereço atual é o Condomínio Nosso Lar, Planaltina-DF. 3.3. De acordo com os arts. 248, caput e § 4o, e 252, parágrafo único, do CPC, é válida a citação realizada a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, e “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente”. 3.4. Na hipótese, tal dispositivo deve ser interpretado de forma teleológica, haja vista que há nos autos uma declaração do próprio síndico do edifício atestando que o agravado não reside naquele endereço desde 2018.
4. Agravo de instrumento improvido.